Tribunal: TJSP
Processo: 2215383-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INVENTÁRIO. Decisão que autorizou a aceitação por credor de herdeiro renunciante. Preliminar de falta interesse recursal rejeitada. Renúncia à herança que não é eficaz perante credor. Desnecessidade de prova de má-fé. Requisitos que não se confundem com os exigidos para prova de fraude contra credores. Débito incontroverso. Prejuízo ao credor evidenciado. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INVENTÁRIO. Decisão que autorizou a aceitação por credor de herdeiro renunciante. Preliminar de falta interesse recursal rejeitada. Renúncia à herança que não é eficaz perante credor. Desnecessidade de prova de má-fé. Requisitos que não se confundem com os exigidos para prova de fraude contra credores. Débito incontroverso. Prejuízo ao credor evidenciado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.